Tribunal: STF
Processo: ARE 1589194
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda., em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:

“Apelação Cível. Ação de Revisão Contratual. Relação de consumo. Demanda ajuizada por responsáveis contratuais e/ou alunos do 8º (oitavo) período do curso de Medicina de instituição privada de ensino, objetivando a redução, em patamar não inferior a 50% (cinquenta por cento) ou em percentual razoável a ser fixado pelo douto Juízo a quo, das parcelas mensais da semestralidade devida, considerando-se a suspensão das atividades presenciais a partir de março/2020 em decorrência da pandemia de COVID-19, que acabou por afetar, sobretudo, as aulas práticas, que não poderiam ser ministradas e assistidas de forma remota. Sentença de improcedência. Irresignação autoral. Pretensão inicial que não se fundamenta em perda de capacidade financeira para fazer frente às mensalidades cobradas. Ausência de comprovação da diminuição de renda dos Apelados ou a falta de sua adesão ao programa “Estácio com Você” que não constituem fatores determinantes para o exame da questão. Pleito formulado pelos Requerentes que se baseia na aduzida ilegitimidade do pagamento, pelos consumidores – sujeitos mais vulneráveis da relação contratual –, de elevada quantia sem que os serviços efetivamente prestados pela instituição de ensino no semestre correspondente a justificassem. Previsão no Projeto Pedagógico do curso de Medicina disponibilizado pela própria Requerida, para o semestre em que se encontravam os Autores, de carga horária total de 584 (quinhentos e oitenta e quatro) horas, das quais 288 (duzentos e oitenta e oito) seriam de cunho prático, as quais, ante as orientações específicas para a formação em comento contidas na Portaria MEC nº 544/2020, que revogou as Portarias nº 343 e 345 da mesma Pasta, não poderiam ser cursadas com a adoção de recursos digitais. Situação particular dos Demandantes na qual não seria viável o simples adiantamento das atividades que poderiam ser realizadas remotamente. Alteração das condições contratuais inicialmente pactuadas, afetando sobremaneira os Requerentes, que estavam prestes a ingressar no estágio final de sua graduação. Pagamento semestral e integral por serviços que não poderiam ser prestados no mesmo período que caracterizaria, in casu, onerosidade excessiva. Incidência do disposto no art. 6º, V, do CDC, segundo o qual constituem direitos básicos do consumidor “a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas ”. Celebração pela Ré de Termos de Compromisso no bojo das Ações Civis Públicas nos 0094469-35.2020.8.19.0001 e 0095651-56.2020.8.19.0001, tanto para o curso de Medicina, quanto para as demais graduações presenciais, no sentido da concessão de descontos na ordem de 15% (quinze por cento) entre abril e dezembro/2020. Reconhecimento da necessidade de se reduzir temporariamente os valores cobrados e da readequação temporária das mensalidades. Eventual aumento da inadimplência que, embora possa ser sopesad o no momento da definição das providências necessárias ao reequilíbrio do contrato, não pode servir de obstáculo à proteção do consumidor, obrigando -o a suportar, unilateralmente, os ônus de fato imprevisível. Transposição das aulas presenciais para ambientes virtuais que, de outro lado, não possuiu o condão de alterar substancialmente a natureza do contrato estabelecido entre as partes, transformando -o em prestação de serviço de ensino a distância (EAD), modalidade não admitida para o curso de Medicina. Inviabilidade de se traçar qualquer paralelo entre os preços de cada uma dessas modalidades para balizar o requerido abatimento de 50% (cinquenta por cento) nas mensalidades. Valor estipulado para a semestralidade correspondente que não se compõe apenas da quantidade e natureza das atividades ministradas no período, mas também de todos os custos operacionais suportados pela prestadora, como impostos, remuneração dos profissionais contratados, infraestrutura e pagamento de fornecedores, que seriam indiscutivelmente comprometidos com a concessão indiscriminada do desconto superior pleiteado. Retorno das aulas presenciais a partir do semestre de 2021.2, ainda que de forma adaptada, em formato de rodízio . Alegação autoral de que o retorno apenas teria ocorrido em março de 2022 que não merece prosperar . Ausência de inobservância ao entendimento firmado pelo Excelso Pretório no julgamento da ADPF nº 713/DF pela revisão contratual da avença in casu . Existência de justificativa razoável para a redução das parcelas mensais da semestralidade. Extensão considerável da carga horária presencial programada para os Postulantes que sequer poderia ser substituída pelo ensino remoto. Precedentes desta Colenda Câmara e desta Egrégia Corte Estadual. Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, de modo a, confirmando a tutela de urgência deferida no curso da lide, (i) determinar a redução de 15% (quinze por cento) do valor das parcelas mensais das semestralidades no período de abril de 2020 até o fim do primeiro semestre de 2021, considerando o retorno das aulas presenciais/práticas a partir de 2021.2; e (ii) condenar a Requerida a restituir, de forma simples, eventuais valores pagos pelos Autores em desconformidade com tal determinação, acrescidos de juros de mora contados da citação, na forma do art. 405 do Código Civil, e correção monetária do desembolso, conforme Verbete Sumular nº 43 do STJ. Inversão dos encargos sucumbenciais, para condenar a Ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já considerado o trabalho adicional realizado em sede recursal. Conhecimento e provimento do recurso.” (Apelação Cível nº 0122661-75.2020.8.19.0001, Vigésima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo, j. 12.06.2024)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, IV, 5º, caput, 170, IV, 207, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que, diante da pandemia da Covid-19, a recorrente se viu obrigada a suspender suas atividades presenciais, a fim de cumprir as medidas sanitárias de isolamento social determinado pelo Ministério da Saúde, passando a ministrá-las à distância, nos termos autorizados pelo Ministério da Educação. Aduz que, a despeito dos investimentos realizados para possibilitar a adequação do modelo de ensino síncrono, “juízes e tribunais vêm indevidamente interferindo sobre os contratos de maneira desproporcional, impondo descontos arbitrários sobre as parcelas devidas por estudantes, sem qualquer uniformidade ou racionalidade”. Deste modo, pondera que a redução em 15% das prestações devidas pelos recorridos à recorrente se deu em desacordo com o entendimento desta Suprema Corte firmado no julgamento das ADPFs 706 e 713.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta parcial provimento.
No julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 706/DF e 713/DF, ambas de relatoria da Ministra Rosa Weber, cujas ementas são abaixo transcritas, esta Suprema Corte assentou  a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, pautadas unicamente nos efeitos da pandemia de Covid-19 quanto à transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. Eis as referidas ementas:
 
“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DE COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO PARCIAL DA ARGUIÇÃO PARA O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. 1. Legitimidade ativa ad causam da Associação Nacional das Universidades Particulares – ANUP (art. 103, IX, da Constituição da República), em interpretação mais abrangente do conceito de “entidade de classe”, na linha da jurisprudência mais atual do Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento da pertinência temática com o objeto da demanda. Entidade representativa, em âmbito nacional, dos interesses das universidades e instituições de ensino superior privadas. 2. Ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental em face do conjunto de decisões judiciais, decisões e atos de natureza administrativa, atos normativos e projetos de atos normativos que versam sobre controle de preços no ensino superior privado no contexto das medidas de isolamento social adotadas para enfrentamento da pandemia da COVID-19. Impugnação genérica e sem delimitação do conteúdo das decisões e atos administrativos alegados. Inviabilidade do processamento da arguição quanto aos projetos de lei, seja sob o prisma singular, seja sob o aventado estado de coisas inconstitucional: controle preventivo de constitucionalidade como uma etapa do próprio processo legislativo. Ausência de observância do requisito da subsidiariedade para a apreciação dos atos normativos consistentes em leis formais. Insuficiência dos meios processuais ordinários e do universo do sistema concentrado de jurisdição constitucional para imprimir solução satisfatória à controvérsia judicial objeto da arguição. 3. Cabimento da ADPF para apreciação de lesão a preceito fundamental provocada por interpretação judicial. Subsidiariedade atendida. Suficientemente relevante a controvérsia constitucional. 4. Julgamento definitivo do mérito em razão: (i) da postulação formalizada; (ii) da completa coleta das informações jurídicas; e (iii) da apresentação dos argumentos necessários para a solução do problema constitucional posto, com respeito aos direitos fundamentais processuais. Perfectibilização do contraditório efetivo e presença de elevado grau de instrução processual. 5. O problema constitucional referente à controvérsia advinda de decisões judiciais com entendimentos diversos quanto à possibilidade de, no contexto da pandemia de Covid-19, determinar judicialmente a redução das mensalidades, semestralidades ou anuidades a serem pagas às instituições de ensino superior em razão unicamente do fato de o ensino ter deixado de ser prestado de forma presencial. Impacto da pandemia do novo coronavírus na área educacional reconhecido pela Lei n.º 14.040/2020. Flexibilização excepcional do cumprimento do mínimo de dias de atividade acadêmica. Inauguração de regramento para assegurar o desenvolvimento do ensino mediante atividades não presenciais a fim de permitir a integralização da carga horária exigida. 6. Decisões que deferem descontos gerais e lineares, com disciplinas díspares e percentuais diversos. Presunção de prejuízo automático de uma das partes. A imposição de descontos lineares desconsidera as peculiaridades de cada contrato individualmente considerado e viola a livre iniciativa, por impedir a via da renegociação entre as respectivas partes envolvidas. Precedente. 7. Interpretações judiciais a evidenciarem situação apartada da isonomia. Em se tratando de decisões judiciais, ausentes causas constitucionais que validem tratamento diferenciado – igualdade material –, as hipóteses análogas hão de ser igualmente tratadas. 8. Cabe a cada universidade ou instituição de ensino superior gerir os específicos contratos educacionais e efetuar eventuais negociações para descontos na contraprestação financeira de acordo com a peculiaridade de cada curso e com a realidade econômica particular de cada discente, sem prejuízo da apreciação judicial da avença, também à luz das especificidades contratuais surgidas após a eclosão da pandemia e da necessidade de manutenção da prestação do ensino sob o novel formato exigido. A concessão de descontos lineares gera relevante impacto na obtenção de recursos financeiros suficientes, em detrimento da autonomia universitária garantida na Lei Fundamental. 9. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões de seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. Violação do dever de fundamentação (art. 93, IX, da Carta Magna) não configurada. 10. Ausência de afronta ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. A teoria da imprevisão mitiga legitimamente a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) em nome da preservação da avença de forma equilibrada. 11. A fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade. Não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção. Inexiste adequação da solução adotada para tutelar também a saúde, a manutenção do ensino, o equilíbrio financeiro das instituições, a função social das empresas, dentre outros aspectos relevantes. Inobservância da necessidade: menos gravosa exsurge a possibilidade de negociação concreta em via conciliatória entre as partes – com resultado sujeito ao escrutínio judicial –, caso a caso, à luz das circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas. De difícil verificação a proporção entre o meio (interferência judicial geral e abstrata nos contratos de ensino superior privado para reduzir a contraprestação devida por estudantes) e o fim (proteção econômica do consumidor-estudante em razão do desequilíbrio contratual acarretado pela pandemia). O sopesamento entre os custos e benefícios da interferência conduz à conclusão de que os custos suportados pelas instituições superam os benefícios que poderiam ser ofertados aos discentes que verdadeiramente necessitem renegociar a contraprestação prevista contrato celebrado. A generalidade da medida culmina no desfrute da benesse também por quem de nenhum modo sofreu perda econômica efetiva em decorrência da pandemia de Covid-19. 12. À luz da necessária observância dos preceitos fundamentais da livre iniciativa, da isonomia, da autonomia universitária e da proporcionalidade, é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior. 13. Conhecimento parcial da arguição de descumprimento de preceito fundamental e, na parte conhecida, pedido julgado procedente para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia de Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. 14. A presente decisão não produz efeitos automáticos em processos com decisão com trânsito em julgado.” (ADPF 713, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 29.03.2022, grifo nosso)
“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DA COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. 1. Legitimidade ativa ad causam do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras – CRUB (art. 103, IX, da Constituição da República), em interpretação mais abrangente do conceito de “entidade de classe”, na linha da jurisprudência mais atual do Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento da pertinência temática com o objeto da demanda. Entidade representativa, em âmbito nacional, dos interesses das universidades e instituições de ensino superior privadas. 2. Ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental em face do conjunto de decisões judiciais que concedem descontos lineares nas mensalidades das instituições de ensino superior privado no contexto das medidas de isolamento social adotadas para enfrentamento da pandemia da COVID-19. Cabimento. Apreciação de lesão a preceito fundamental provocada por interpretação judicial. Subsidiariedade atendida. Suficientemente relevante a controvérsia constitucional. 3. Julgamento definitivo do mérito em razão: (i) da postulação formalizada; (ii) da completa coleta das informações jurídicas; e (iii) da apresentação dos argumentos necessários para a solução do problema constitucional posto, com respeito aos direitos fundamentais processuais. Perfectibilização do contraditório efetivo e presença de elevado grau de instrução processual. 4. O problema constitucional referente à controvérsia advinda de decisões judiciais com entendimentos diversos quanto à possibilidade de, no contexto da pandemia da Covid-19, determinar judicialmente a redução das mensalidades, semestralidades ou anuidades a serem pagas às instituições de ensino superior em razão unicamente do fato de o ensino ter deixado de ser prestado de forma presencial. Impacto da pandemia do novo coronavírus na área educacional reconhecido pela Lei n.º 14.040/2020. Flexibilização excepcional do cumprimento do mínimo de dias de atividade acadêmica. Inauguração de regramento para assegurar o desenvolvimento do ensino mediante atividades não presenciais a fim de permitir a integralização da carga horária exigida. 5. Decisões que deferem descontos gerais e lineares, com disciplinas díspares e percentuais diversos. Presunção de prejuízo automático de uma das partes. A imposição de descontos lineares desconsidera as peculiaridades de cada contrato individualmente considerado e viola a livre iniciativa, por impedir a via da renegociação entre as respectivas partes envolvidas. Precedente. 6. Interpretações judiciais a evidenciarem situação apartada da isonomia. Em se tratando de decisões judiciais, ausentes causas constitucionais que validem tratamento diferenciado – igualdade material –, as hipóteses análogas hão de ser igualmente tratadas. 7. Cabe a cada universidade ou instituição de ensino superior gerir os específicos contratos educacionais e efetuar eventuais negociações para descontos na contraprestação financeira de acordo com a peculiaridade de cada curso e com a realidade econômica particular de cada discente, sem prejuízo da apreciação judicial da avença, também à luz das especificidades contratuais surgidas após a eclosão da pandemia e da necessidade de manutenção da prestação do ensino sob o novel formato exigido. A concessão de descontos lineares gera relevante impacto na obtenção de recursos financeiros suficientes, em detrimento da autonomia universitária garantida na Lei Fundamental. 8. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões de seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. Violação do dever de fundamentação (art. 93, IX, da Carta Magna) não configurada. 9. Ausência de afronta ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. A teoria da imprevisão mitiga legitimamente a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) em nome da preservação da avença de forma equilibrada. 10. A fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade. Não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção. Inexiste adequação da solução adotada para tutelar também a saúde, a manutenção do ensino, o equilíbrio financeiro das instituições, a função social das empresas, dentre outros aspectos relevantes. Inobservância da necessidade: menos gravosa exsurge a possibilidade de negociação concreta em via conciliatória entre as partes – com resultado sujeito ao escrutínio judicial –, caso a caso, à luz das circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas. De difícil verificação a proporção entre o meio (interferência judicial geral e abstrata nos contratos de ensino superior privado para reduzir a contraprestação devida por estudantes) e o fim (proteção econômica do consumidor-estudante em razão do desequilíbrio contratual acarretado pela pandemia). O sopesamento entre os custos e benefícios da interferência conduz à conclusão de que os custos suportados pelas instituições superam os benefícios que poderiam ser ofertados aos discentes que verdadeiramente necessitem renegociar a contraprestação prevista no contrato celebrado. A generalidade da medida culmina no desfrute da benesse também por quem de nenhum modo sofreu perda econômica efetiva em decorrência da pandemia da Covid-19. 11. À luz da necessária observância dos preceitos fundamentais da livre iniciativa, da isonomia, da autonomia universitária e da proporcionalidade, é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior. 12. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e pedido julgado procedente para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. 13. A presente decisão não produz efeitos automáticos em processos com decisão com trânsito em julgado.” (ADPF 706, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 29.03.2022, grifo nosso)

Na presente hipótese, o Tribunal de origem decidiu:

“A partir dos contornos objetivos supra delineados, insta salientar, desde logo, que a hipótese sob exame se amolda ao conceito de Relação de Consumo, constituída entre “Fornecedor” (art. 3º do CDC) e “Consumidor” (art. 2º do CDC), cujo objeto compreende a circulação de produtos e serviços, à qual se aplica a regulamentação prevista na Lei nº 8.078/90, norma de ordem pública que tem por escopo a proteção e defesa do consumidor.
Convém ressaltar, outrossim, que a pretensão inicial não se fundamenta em perda de capacidade financeira para fazer frente às mensalidades cobradas, razão pela qual não constituem fatores determinantes para o exame da questão a ausência de comprovação da diminuição de renda dos Postulantes ou a falta de sua adesão ao programa “Estácio com Você”, instituído pela Ré para conceder, administrativamente, benefícios à parte de seu corpo discente que, no auge da pandemia, deparou-se com dificuldades para pagar pelos seus cursos.
Com efeito, o pleito formulado na exordial – e reiterado em sede recursal – se encontra fundamentado na aduzida ilegitimidade do pagamento, pelos consumidores – sujeitos mais vulneráveis da relação contratual –, de elevada quantia sem que os serviços efetivamente prestados pela instituição de ensino no semestre correspondente a justificassem.
Feitas tais considerações, verifica-se que, conforme comprovado pela documentação inicialmente apresentada pelos Autores, o Projeto Pedagógico do curso de Medicina disponibilizado pela própria Requerida (fls. 157/163 – IE nº 000157) previa, para o semestre em que se encontravam os Requerentes – 8º (oitavo) período –, carga horária total de 584 (quinhentos e oitenta e quatro) horas, das quais 288 (duzentos e oitenta e oito) seriam de cunho prático (fl. 162 – IE nº 000157), as quais, ante as orientações específicas para a formação em comento contidas na Portaria MEC nº 544/2020, que revogou as Portarias nº 343 e 345 da mesma Pasta, não poderiam ser cursadas com a adoção de recursos digitais, como permitido em relação às aulas teóricas, com vistas a dar continuidade ao programa acadêmico.
Além disso, ainda com base no mesmo documento, pode-se constatar que, a partir do semestre imediatamente seguinte, no qual os alunos iniciariam o Internato, a quantidade de horas-aula práticas dobraria, enquanto as teóricas seriam reduzidas a zero, tornando inconteste que, diante da situação particular dos Demandantes, não seria viável o simples adiantamento das atividades que poderiam ser realizadas remotamente – possivelmente adequado para os inscritos nos primeiros períodos da faculdade.
Evidente, portanto, o quadro de sensível alteração das condições contratuais inicialmente pactuadas, afetando sobremaneira os Requerentes, que estavam prestes a ingressar no estágio final de sua graduação, para o qual haviam sido contratadas e programadas, a cada semestre, aulas que não estavam sendo disponibilizadas e sequer havia previsão de quando retornariam a ser ministradas, mantendo-se, contudo, a exigência do pagamento integral das parcelas da respectiva semestralidade, calculada com base no conteúdo programático que não se restringia a atividades exclusivamente teóricas.
De fato, a hipótese em questão, mesmo ligada a acontecimento imprevisível e que atingiu a todos, subsome-se perfeitamente ao disposto no art. 6º, V, do CDC, segundo o qual constituem direitos básicos do consumidor “a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas” (grifos nossos), não havendo dúvidas de que o pagamento semestral e integral por serviços que não poderiam ser prestados no mesmo período caracterizaria excessiva onerosidade para os Autores, justificando-se a intervenção do Estado-juiz para a devida adequação, de forma excepcional, das contraprestações mensais até o retorno da normalidade contratual.
Nota-se, ademais, que a própria Ré informou, às fls. 472/475 (IE nº 000472), a celebração de Termos de Compromisso no bojo das Ações Civis Públicas nos 0094469-35.2020.8.19.0001 e 0095651-56.2020.8.19.0001, tanto para o curso de Medicina (fls. 489/498 – IE nº 000476) quanto para as demais graduações presenciais (fls. 479/488 – IE nº 000476), assumindo a obrigação de conceder descontos na ordem de 15% (quinze por cento) entre abril e dezembro/2020.
[...]
Desse modo, embora a diminuição dos pagamentos no período discutido não possa ser completamente ignorada, devendo ser sopesada no momento da definição das providências necessárias ao reequilíbrio do contrato, ela também não pode servir de obstáculo à proteção do consumidor, obrigando-o a suportar, unilateralmente, os ônus de fato imprevisível.
De outro lado, impõe-se esclarecer que a transposição das aulas presenciais para ambientes virtuais – quando possível – não possuiu o condão de alterar substancialmente a natureza do contrato estabelecido entre as partes, transformando-o em prestação de serviço de ensino a distância (EAD), modalidade não admitida para o curso de Medicina. Como bem ressaltado pela Demandada em suas manifestações, a implementação de aulas síncronas por meio de ferramentas digitais, com a transmissão do conteúdo ao vivo pelos mesmos professores e com os materiais e programa do ensino presencial, em nada se assemelha com o método EAD, não se permitindo, pois, traçar qualquer paralelo entre os preços de cada uma dessas modalidades para balizar o requerido abatimento de 50% (cinquenta por cento) nas mensalidades.
Tampouco o exame do Projeto Pedagógico do curso de Medicina da Ré (fls. 157/163 – IE nº 000157), de forma isolada, pode justificar tão expressiva redução. Ainda que não haja dúvidas de que, na fase final do curso, as aulas práticas, inviabilizadas no auge da pandemia, representem a maior parte da carga horária a ser cursada, mostra-se inequívoco que o valor estipulado para a semestralidade correspondente, paga em parcelas mensais, não se compõe apenas da quantidade e natureza das atividades ministradas no período, mas também de todos os custos operacionais suportados pela prestadora, como impostos, remuneração dos profissionais contratados, infraestrutura e pagamento de fornecedores, que seriam indiscutivelmente comprometidos com a concessão indiscriminada do desconto superior pleiteado.
Convém salientar também que os Demandantes, ao contrata